Tribunal: STF
Processo: ADI 1232
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-22
Data de publicação: 1995-03-22

Ementa:
EMENTA:    MEDIDA    LIMINAR     EM    AÇÃO    DIRETA    DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  CONCEITO  DE  "FAMILIA  INCAPAZ  DE  PROVER A
MANUTENÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA OU IDOSA" DADO PELO
PAR.3. DO ART. 20 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL (LEI N.
8.742, DE 07.12.93) PARA REGULAMENTAR O ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.   .         1. Argüição de inconstitucionalidade do par.  3.
do art. 20 da Lei n. 8.472/93, que preve o limite maximo de 1/4 do
salario minimode  renda mensal  "per capita"  da familia  para que
seja considerada incapaz  de prover a  manutenção do idoso  e do
deficiente físico, ao argumento  de que  esvazia ou  inviabiliza o
exercício do direito ao beneficio  de um salario minimo  conferido
pelo  inciso V do art. 203 da Constituição.
          2.  A concessão da  liminar, suspendendo a disposição legal
impugnada, faria  com  que  a  norma  constitucional  voltasse  a ter
eficacia  contida, a qual,  por isto, ficaria novamente dependente de
regulamentação  legal para ser  aplicada, privando a Administração de
conceder novos benefícios até o julgamento final da ação.
          3. O dano decorrente da suspensão cautelar da norma legal e
maior do que a sua manutenção no sistema jurídico.
          4. Pedido cautelar indeferido.